Tribunal: TJDFT
Processo: 0706521-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
No julgamento IRDR, autuado sob o n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20), foi firmada, entre outras, a seguinte tese: a) Compete aos juízes cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira. Uma vez que a presente demanda foi originalmente proposta no Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, bem como em razão do disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes acerca da nulidade absoluta do processo, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se.